Tribunal: TJES
Processo: 5000035-16.2025.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo; Nulidade - Ausência de publicidade de decisão
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-16.2025.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

APELADO: JACQUELINE DOS SANTOS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE GESTORA ESCOLAR NOMEADA APÓS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ATO ADMINISTRATIVO SEM MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por servidora nomeada como gestora escolar após aprovação em primeiro lugar em processo seletivo público (Edital SEME nº 06/2023), com mandato de dois anos, para declarar a ilegalidade de sua exoneração formalizada por meio do Decreto nº 086/2025 e determinar sua reintegração ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exoneração de servidora nomeada para função comissionada, ocupada mediante processo seletivo público com mandato certo e critérios objetivos definidos em edital, pode ser realizada sem motivação específica, sob o argumento genérico de reorganização administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nomeação para função comissionada mediante processo seletivo público gera expectativa legítima de permanência pelo prazo fixado em edital, vinculando a Administração Pública à motivação do ato originário.
4. A exoneração da servidora, sem extinção da função e sem motivação individualizada, ofende os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e segurança jurídica previstos no art. 37, caput, da CF/88.
5. A substituição imediata da impetrante por outra servidora desautoriza a alegação de reorganização administrativa, demonstrando ausência de coerência e boa-fé nos fundamentos do ato impugnado.
6. A alternância de gestão política não justifica a revogação de ato administrativo válido e fundado em certame público em andamento, sob pena de violação à confiança legítima e à estabilidade das relações jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa necessária prejudicada.
"
Tese de julgamento: 1. A nomeação para função comissionada precedida de processo seletivo simplificado, com previsão de mandato e critérios objetivos estabelecidos em edital, vincula a Administração às regras do certame e à motivação do ato, sendo vedada a exoneração sem motivação específica e coerente. 2. A substituição da servidora sem extinção da função configura desvio de finalidade e ofensa aos princípios constitucionais da Administração Pública
."

"
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25.
"
Jurisprudência relevante citada:
TRF 4ª R.; RemNec 5072315-35.2023.4.04.7000; Rel. Des. Fed. Nivaldo Brunoni; j. 30/04/2025."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua/ES que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
impetrado por
JACQUELINE DOS SANTOS
, concedeu a ordem pleiteada para declarar a ilegalidade do Decreto nº 086/2025, determinando a imediata reintegração da impetrante ao cargo de gestora da EMEB Avelinda Carvalho Gava, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, sem prejuízo das sanções legais e com condenação do ente público ao pagamento das custas processuais finais, com isenção de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

A sentença foi proferida sob o fundamento de que, embora se trate de função comissionada, a nomeação da impetrante deu-se por meio de processo seletivo simplificado regulado pelo Edital SEME n.º 06/2023, para mandato determinado de dois anos, e sua exoneração ocorreu sem extinção do cargo, sem publicação formal e sem motivação específica, o que vulnera os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica.

Em suas razões recursais (ID 13166744), o Município apelante aduz, em síntese: (i) Que a função de gestora escolar é função gratificada, de livre nomeação e exoneração, ainda que precedida de seleção pública; (ii) que a exoneração decorreu de reorganização administrativa, estabelecida pelo Decreto nº 286/2024, que revogou bonificações e gratificações; e (iii) que a manutenção da sentença compromete a implementação das diretrizes da nova gestão, configurando risco de lesão irreparável ao interesse público, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que a segurança seja denegada.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, Jacqueline dos Santos (ID 13166751), nas quais sustenta, em suma: (i) Que a exoneração foi arbitrária e imotivada, não havendo extinção da função; (ii) que a nomeação decorreu de processo seletivo com mandato certo, o que vincula a Administração aos termos do edital; e (iii) que houve evidente desvio de finalidade e quebra dos princípios da impessoalidade e legalidade, requerendo, ao final, o não provimento do apelo.

No ID 13189710 foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado pelo Município, e o Ministério Público se manifestou no ID 13691343, informando não haver necessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua/ES que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
impetrado por
JACQUELINE DOS SANTOS
, concedeu a ordem pleiteada para declarar a ilegalidade do Decreto nº 086/2025, determinando a imediata reintegração da impetrante ao cargo de gestora da EMEB Avelinda Carvalho Gava, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, sem prejuízo das sanções legais e com condenação do ente público ao pagamento das custas processuais finais, com isenção de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

A sentença foi proferida sob o fundamento de que, embora se trate de função comissionada, a nomeação da impetrante deu-se por meio de processo seletivo simplificado regulado pelo Edital SEME n.º 06/2023, para mandato determinado de dois anos, e sua exoneração ocorreu sem extinção do cargo, sem publicação formal e sem motivação específica, o que vulnera os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica.

Em suas razões recursais (ID 13166744), o Município apelante aduz, em síntese: (i) Que a função de gestora escolar é função gratificada, de livre nomeação e exoneração, ainda que precedida de seleção pública; (ii) que a exoneração decorreu de reorganização administrativa, estabelecida pelo Decreto nº 286/2024, que revogou bonificações e gratificações; e (iii) que a manutenção da sentença compromete a implementação das diretrizes da nova gestão, configurando risco de lesão irreparável ao interesse público, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que a segurança seja denegada.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, razão pela qual conheço da Apelação interposta.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à legalidade da exoneração de servidora ocupante da função de Gestora Escolar da EMEB Avelinda Carvalho Gava, nomeada após aprovação em primeiro lugar em processo seletivo público regido pelo Edital SEME nº 06/2023, com previsão expressa de mandato certo de dois anos, cujo afastamento ocorreu mediante Decreto nº 286/2024, sob o argumento de reorganização administrativa.

Pois bem, ainda que se reconheça que funções gratificadas, em regra, possuem natureza precária e de livre exoneração, não se pode olvidar que a presente nomeação resultou de processo seletivo formal e regido por edital público que estabeleceu critérios objetivos de avaliação, cronograma, prazo de exercício e vinculação legal, o que distancia o caso sub examine da regra geral das nomeações
ad nutum
.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que, uma vez praticado ato administrativo com motivação explícita — como é o caso da nomeação por meio de certame com vigência de dois anos —, a Administração Pública vincula-se à motivação externada, nos termos do princípio do
venire contra factum proprium
, sendo vedado exonerar servidor com fundamento diverso e contraditório ao estabelecido no edital de seleção e no próprio decreto de nomeação. Ilustrando:

DMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO. FUNÇÃO COMISSIONADA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIREITO À INFORMAÇÃO. DESPROVIDA. I. Caso em exame o juízo de origem considerou que, apesar de se tratar de função comissionada, cuja nomeação é discricionária, a administração pública optou por realizar um processo seletivo para provimento da função, vinculando-se, assim, ao edital do certame. A sentença concedeu a segurança determinando que a autoridade coatora apresentasse os motivos da reprovação da impetrante na terceira fase do processo seletivo para a função gratificada de chefe da unidade de planejamento do chc-ufpr. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo da parte impetrante à informação sobre os motivos de sua reprovação na terceira fase do processo seletivo para a função gratificada. III. Razões de decidir a administração pública, ao optar pela realização de um processo seletivo, submete-se às regras do edital, que passa a vincular seus atos decisórios, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
O princípio da publicidade, consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, impõe o dever de transparência nos atos administrativos
, incluindo a necessidade de fundamentação das decisões que afetam os administrados. A exigência de motivação dos atos administrativos decorre do dever de transparência e impessoalidade, sendo aplicável mesmo quando se trata de ato discricionário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. lV. Dispositivo e tese remessa necessária desprovida. Tese de julgamento: "
a administração pública, ao realizar processo seletivo para provimento de função comissionada, vincula-se às regras do edital
e aos princípios da publicidade e impessoalidade, devendo motivar os atos que impliquem a reprovação de candidatos em fases seletivas". (TRF 4ª R.; RemNec 5072315-35.2023.4.04.7000; PR; Décima Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Nivaldo Brunoni; Julg. 30/04/2025; Publ. PJe 30/04/2025) (destaquei)

Como pontuado na sentença e bem rebatido nas contrarrazões, não houve extinção da função de gestora escolar, tampouco foi apresentada motivação individualizada para o afastamento da impetrante, sendo que imediatamente após a exoneração, nomeou-se nova gestora interina — o que reforça a arbitrariedade da medida, traduzida em manifesta ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e segurança jurídica (art. 37, caput, da CF/88).

A argumentação do apelante, no sentido de que a exoneração decorreu de reorganização administrativa, não resiste à mínima análise, ante a ausência de demonstração de que a função exercida foi extinta ou transformada. Ao revés, sua continuidade é evidenciada pela substituição da impetrante por outra servidora. Assim, o ato impugnado não guarda coerência com a motivação apresentada, violando o princípio da confiança legítima e da boa-fé administrativa.

Destaco, ainda, que a tentativa de justificar a exoneração com base na alternância de poder decorrente das eleições de 2024 não tem respaldo constitucional para afastar direitos já constituídos sob a égide de processo seletivo vigente, sob pena de autorizar a revogação de todo e qualquer ato administrativo válido por mero juízo de conveniência, em desprestígio à estabilidade das relações jurídicas.

Por conseguinte, o Decreto nº 086/2025, ao nomear nova gestora em detrimento da impetrante, traduz nítida violação às normas que regem os atos administrativos e aos princípios da Administração Pública.

Diante de todo o exposto, e em consonância com o entendimento firmado pela instância
a quo
, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença que concedeu a segurança, ficando prejudicada a remessa legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar